Tribunal: TCU
Processo: 012.269/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, POR MEIO DO ACÓRDÃO 870/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 029.178/2022-3

Inteiro teor:
Acórdão 1159/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento do Acórdão 870/2024-TCU-Plenário , proferido no âmbito de acompanhamento, objeto do TC Processo 029.178/2022-3 , autuado com o objetivo de avaliar o grau de implementação das ações estratégicas relacionadas ao eixo temático pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), bem como a efetividade dos resultados obtidos com base em metas e indicadores utilizados na Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital). Nesta etapa, examinam-se as informações encaminhadas pela Casa Civil da Presidência da República em resposta à diligência realizada nestes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar parcialmente atendida a recomendação realizada junto à Casa Civil da Presidência da República, tendo em vista que as informações prestadas nas peças 18, 19 e 21 esclareceram, em termos gerais, o atual arranjo institucional de governança da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital), o papel do Comitê Interministerial para a Transformação Digital (CITDigital) e o fato de que a substituição da estratégia vem sendo cogitada para o período subsequente ao encerramento de sua vigência, a partir de 2027, mas não evidenciaram, de forma concreta, quais medidas vêm sendo adotadas no processo preparatório para sua futura revisão ou substituição, uma vez que não foram apresentados cronograma, plano de trabalho, definição de etapas, responsáveis, produtos esperados ou mecanismos objetivos de articulação com políticas correlatas (peça 19, p. 1-2; peça 21, p. 1-2); expedir as determinações discriminadas no subitem 1.6; 1. Processo TC- Processo 012.269/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Reiterar a recomendação objeto do item 1.6.1 do Acórdão 870/2024-TCU-Plenário , devendo a Casa Civil da Presidência da República, no prazo de 90 (noventa) dias, apresentar ao Tribunal, plano, cronograma ou documento equivalente referente às ações preparatórias para revisão ou substituição da E-Digital, contemplando, no mínimo: 1.6.1.2. as etapas previstas para elaboração do documento que venha a substituir a E-Digital; 1.6.1.3. os marcos temporais ou previsão de prazo para realização dessas etapas; 1.6.1.4. os produtos esperados de cada etapa ou fase do processo preparatório; 1.6.1.5. a forma de participação dos atores relevantes no processo de elaboração da política substitutiva, inclusive representantes da sociedade, do setor produtivo e da academia; 1.6.1.6. as medidas previstas para articulação entre a futura política substitutiva da E-Digital e políticas correlatas, notadamente a Nova Indústria Brasil (NIB) e o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), de modo a evitar sobreposições e promover sinergia; e 1.6.1.7. a forma pela qual serão consideradas, no processo revisional, as fragilidades apontadas por esta Corte no Acórdão 870/2024-TCU-Plenário . 1.6.2. consignar que, em razão do caráter prospectivo da recomendação constante do item 1.6.1 do Acórdão 870/2024-TCU-Plenário , a aferição material de seu cumprimento deverá ser realizada oportunamente, quando da efetiva instauração do processo de revisão da E-Digital ou da elaboração da política que venha a substituí-la, não se mostrando oportuna, no presente estágio, a verificação quanto à incorporação dos elementos constantes da recomendação à estratégia vigente, uma vez que a própria Casa Civil informa que o documento substitutivo está sendo pensado para vigência a partir de 2027 ; 1.6.3. nos termos do art. 8o e do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, comunicação do relator ao colegiado no sentido de determinar o retorno dos autos à Unidade Técnica para nova rodada de monitoramento a partir da indicação, pela Casa Civil da Presidência da República, da data de início do processo de revisão da E-Digital ou de elaboração da política que venha a substituí-la, observados os prazos e informações previstos no item II desta proposta de encaminhamento e no Acórdão 870/2024-TCU-Plenário ; e 1.6.4. dar ciência desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.